Tribunal: TJDFT
Processo: 0736205-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-26

Ementa:
Ementa: direito penal. Execução penal. Agravo em execução. Remição da pena por estudo. Homologação de exames distintos (enem e encceja). Possibilidade. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pela Defensoria Pública, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de homologação da remição da pena em razão da aprovação no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) 2023, sob o fundamento de que já havia ocorrido homologação da remição pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) nível médio.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o apenado que obteve aprovação tanto no ENCCEJA quanto no ENEM tem direito à homologação de ambos os exames para fins de remição de pena, ou se tal reconhecimento configura bis in idem.

III. Razões de decidir

3. A Resolução no 391 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) autoriza a remição de pena tanto pela aprovação no ENCCEJA quanto no ENEM, considerando que cada exame possui finalidades distintas: o ENCCEJA visa à certificação de conclusão do ensino fundamental e médio, enquanto o ENEM tem como objetivo habilitar o ingresso no ensino superior.

4. A homologação da remição da pena em razão de aprovação nos dois exames não configura bis in idem, uma vez que há diferenciação na complexidade e no objetivo de cada prova, conforme reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e pela jurisprudência deste Tribunal.

5. Negar a homologação de ambos os exames contraria o objetivo da remição de pena por estudo, que visa à ressocialização do apenado por meio do incentivo ao desenvolvimento intelectual e educacional, conforme previsto na Lei de Execuções Penais e nas diretrizes estabelecidas pela Resolução no 391 do CNJ.

IV. Dispositivo

6. Recurso provido.